Tribunal: TJPA
Processo: 0422724-77.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0422724-77.2016.8.14.0301
APELANTE: CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - OFICIAL CARTORÁRIO - ILEGITIMIDADE RECURSAL - ARTIGO 202 DA LEI Nº 6.015/73 - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO - DECISÃO UNÂNIME.

1. O oficial registrador não detém legitimidade para interpor recurso de apelação contra sentença proferida em suscitação de dúvida, a teor do art. 202, parágrafo único, da Lei 6.015/73.

2. Incumbe ao Oficial do Registro de Imóveis tão-somente o cumprimento da ordem judicial, porquanto lhe compete agir no estrito cumprimento dos deveres que lhe são impostos no art. 30 da Lei 8.935/94.

3. Recurso não conhecido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA – OFICIAL DO 1º REGISTRO DE IMÓVEIS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA
, apresentada pelo apelante em face da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, que assim decidiu (id nº 594460):

“Em sendo assim, por está firme nessas razões, julgo improcedente a Suscitação de Dúvida proposta pelo Oficial do Cartório de Imóveis do 1º Ofício, devendo o mesmo proceder a intimação sem a cobrança de custas e emolumentos, com fulcro na Lei 9514/97, art. 26, §3º e art. 909 do Código de Normas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id nº 594462) em que relata os fatos, esclarecendo que a demanda trata-se de uma suscitação de dúvida, cujo objeto cinge-se em saber sobre a legalidade ou não da exigência de emolumentos a serem pagos pelo credor fiduciário quando da apresentação do título vencido para notificação do devedor fiduciante perante o serviço registral imobiliário e, este, promover a notificação via serviço registral de títulos e documentos.

Explica que a sentença pautou a improcedência do pedido em um suposto impedimento do SRI proceder a cobrança de emolumentos cartorários em razão da opção de intimação do devedor fiduciante e inadimplente por SRTD, haja vista que a relação havida neste caso seria entre o Cartório de Registro Imobiliário e o Cartório de Registro de Títulos e Documentos, e não entre este último e o credor fiduciário requerente da intimação do devedor, pelo que seria incabível a cobrança de quaisquer valores.

Destaca a necessidade de reforma da sentença, visto que o entendimento firmado gera um perigoso precedente capaz de tornar gratuito os serviços prestados pelos Cartórios de Registros Públicos, que no fim lesaria o erário nacional, confrontando a Constituição.

Ressalta que as serventias exercem atividade por delegação do poder público e, por essa razão, as custas e emolumentos devidos aos serventuários seriam uma contraprestação do serviço que o Estado presta aos particulares.

Explica que os valores obtidos com a cobrança das taxas e emolumentos são destinados à manutenção do serviço público cartorário e não simplesmente para remunerar o serventuário.

Acrescenta que tendo em vista as várias destinações dos emolumentos, as custas e emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviço público. Por esse motivo, a supressão ou isenção da cobrança de emolumentos deve advir de lei federal.

Destaca a previsão constante no art. 4º da Lei 8.112/90 e art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

Acrescenta que há razões suficientes para demonstrar a imposição legal da cobrança de emolumentos pelos sérvios registrais e notariais e o dever de pagamento destes custos pela parte interessada (art. 26 e ss da Lei 9514/97, art. 14 da Lei federal do Registros Públicos - 6.015/73 e art. 28 da Lei 8935/94).

Resume os fatos afirmando que são totalmente desarrazoados os fundamentos expostos na sentença que deduzem que se a faculdade de optar pelo serviço do Oficial de Registro de Títulos e Documentos é do Oficial de Registro de Imóveis, o dever de arcar com o ônus de tais emolumentos seriam dele e tais ônus prévios não seriam de responsabilidade do credor (requerente interessado na intimação).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença e julgada procedente a suscitação de dúvida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id nº 594464) pugnando no sentido de que a apelação fosse julgada desprovida.

Os autos vieram remetidos a esse Egrégio Tribunal de Justiça.

A então relatora, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, recebeu o recurso de apelação em seu duplo efeito (id nº 650999).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, ante a ilegitimidade do apelante para recorrer ou, caso assim não se entendesse, pelo desprovimento do recurso (id nº 726770).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria (id nº 2004897).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBERGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Cuida-se de apelação em face da sentença proferida pelo juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, no procedimento de dúvida suscitado por Cleomar Carneiro de Moura, ora apelante, julgou improcedente a dúvida suscitada, não reconhecendo a possibilidade de cobrança prévia de emolumentos do credor fiduciário.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A Procuradoria de Justiça, em parecer exarado na qualidade de
custos legis
, com fulcro no art. 202 da Lei 6.015/73, argui preliminar de ilegitimidade do Oficial de Registro de Imóveis para recorrer da sentença exarada em procedimento de suscitação de dúvida.

Pois bem, o procedimento de suscitação de dúvida encontra-se regulamentado pelos arts. 198 e seguintes da Lei 6.015/73.

Segundo Walter Ceneviva, "a dúvida é pedido de natureza administrativa, formulado pelo oficial, a requerimento do apresentante de título imobiliário, para que o juiz competente decida sobre legitimidade da exigência feita, como condição de registro pretendido" (Lei dos registros públicos comentada, 8ª ed. - São Paulo: Saraiva, 1993, p. 346).

O § único do art. 202 da LRP, por sua vez, estabelece que, da sentença proferida em suscitação de dúvida, poderão interpor apelação o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Confira-se:

Art. 202. Impugnada a dúvida, o Juiz proferirá a sentença no prazo de cinco (5) dias, com os elementos constantes dos autos.

Parágrafo único. Da sentença poderão interpor recurso de apelação, com ambos os efeitos o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado.

Nesse contexto, considerando o disposto no parágrafo único do art. 202 da Lei 6.015/73 acima transcrito, forçoso reconhecer que o oficial registrador não detém legitimidade para interpor recurso de apelação contra a sentença proferida em processo de dúvida, pois, uma vez decidida a questão pelo Poder Judiciário, incumbe ao oficial tão-somente o cumprimento da ordem judicial, não sendo admissível que venha, por meio deste instrumento, defender direito ou interesse próprio, uma vez que deve cumprir o dever que lhe é imposto no art. 30 da Lei 8.935/94.

A propósito, a lição a espeito de Walter Ceneviva:

"A neutralidade do oficial - No processo de dúvida o juiz não fica adstrito à declaração do serventuário. A dúvida não contém pedido do oficial, mas o fornecimento dos elementos constantes dos livros de seu cartório, como fatos jurídicos relevantes para o registro pretendido e retardado, acompanhados de exposição neutra, em face de sua indiferença no acolhimento ou rejeição. A decisão não repercutirá na esfera do direito do oficial, que age no exercício de função atribuída por lei" (op cit. p. 355).

No mesmo sentido, já se manifestou a jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO PÚBLICO - DÚVIDA INVERSA - OFICIAL DO CARTÓRIO - ILEGITIMIDADE RECURSAL - NÃO CONHECER DO RECURSO. O oficial do cartório de registro de imóveis não possui legitimidade para interpor recurso contra decisão a sentença que acolhe o pedido lançado em procedimento de dúvida inversa. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.15.016176-2/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO CIVIL - DÚVIDA - ILEGITIMIDADE RECURSAL DO OFICIAL DE REGISTRO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO. Carece o Oficial do Registro Civil de legitimidade para a interposição de apelação em face de sentença prolatada em decorrência de dúvida registral, eis que não elencado como legitimado nos termos do art. 202 da Lei n.º 6.015/1973, sendo certo que não se insere no conceito de terceiro prejudicado, pois ao suscitar a dúvida apenas cumpre o dever que lhe é imposto pelo art. 30 da Lei n.º 8.935/1994. (TJMG - Apelação Cível 1.0132.15.001769-8/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da súmula em 27/11/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - OFICIAL REGISTRADOR - ILEGITIMIDADE RECURSAL - APLICAÇÃO DO ART. 202 DA LEI Nº 6.015/73 - ORIENTAÇÃO JURSPRUDENCIAL SOBRE O TEMA.

1. Nos termos da interpretação do art. 202 da Lei Federal nº 6.015/73, o Oficial do Registro de Imóveis não tem legitimidade para recorrer de sentença proferida em procedimento de dúvida.

2. Recurso não conhecido. (TJMG - Apelação Cível 1.0461.15.006742-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2017, publicação da súmula em 28/04/2017).

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e, consequentemente, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/07/2020